Tribunal: STF
Processo: ARE 1527654
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. AFASTAMENTO SUMÁRIO DOS IMPETRANTES DO EXERCÍCIO DOS CARGOS PARA OS QUAIS FORAM APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO SUSPEITO DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DO FUNDADO RECEIO DE GRAVE LESÃO AO ERÁRIO OU A DIREITO ALHEIO AUTORIZADOR DA ADOÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM QUESTÃO E DE INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO ATO COATOR SOMENTE EM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - Embora observe que a Decisão PL nº.387/2022 do Processo 8876/2021—TCE/MA se deu em decorrência de suspeita de graves irregularidades na condução do procedimento licitatório em razão de descumprimento da legislação na Tomada de Preços para contratação da empresa especializada para realizar o certame público para provimento de diversos cargos efetivos nos quadros da administração do Município de São João do Caru, inclusive com possibilidade de prejuízo ao erário, revela-se temerário e prematuro o afastamento sumário dos impetrantes do exercício dos cargos para os quais foram aprovados e encontram- se em exercício desde 2020, tendo em vista observar que, além dos efeitos da medida cautelar incidirem sobre aqueles que sequer deram causa à instauração da denúncia e que, inclusive, vinham prestando regularmente seus serviços por mais de 02 (dois) anos à referida Municipalidade, a suspensão de seus atos de nomeação ensejaria a interrupção do recebimento dos vencimentos dos recorridos, o que configuraria, in casu, a possibilidade de dano in reverso; II - o TCE-MA, ao deferir a medida cautelar requerida no Processo nº 8876/2021-TCE/MA, conforme a DECISÃO PL-TCE Nº 387/2022, aproximadamente dois anos após a expedição de seus atos de nomeação e posse, violou o princípio da segurança jurídica, ao retirá-los, de forma abrupta, dos cargos em que providos após aprovação em concurso público, especialmente considerando que, em decorrência do vínculo efetivo firmado com a Administração Pública Municipal, e do extenso lapso temporal decorrido após as nomeações, detinham a legítima expectativa de que permaneceriam em suas funções e, ainda, que não participaram de qualquer ato que pudesse macular a legalidade do certame respectivo; III - não observa-se presente, no presente caso, o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio autorizador da adoção da medida cautelar em questão, tampouco risco de ineficácia da decisão de mérito, tendo em vista que a manutenção dos agravados nos cargos por eles exercidos, na sua maioria de cunho essencial como saúde e educação, beneficiaria diretamente toda a população do Município de São João do Caru, à medida que não resultaria no risco de ter seus serviços prestados de forma precária com a falta de pessoal, e também não ensejaria locupletamento ilícito da Municipalidade, tendo em vista que o pagamento das verbas salariais dos ora recorridos decorreria da contraprestação aos serviços por eles efetivamente prestados; IV - não há que se falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que a atuação judicial, in casu, se restringe ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa, na linha do que entende a jurisprudência pátria; V – segurança parcialmente concedida” (eDOC 5 – ID: 192b325a, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação de poderes, com fundamento na invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, tendo em vista que ultrapassado o mero exame de legalidade do ato do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.



    Alega-se que o acórdão recorrido, ao afastar os efeitos da decisão cautelar do TCE/MA se imiscuiu indevidamente, rediscutindo o mérito de ato do Tribunal de Contas, que tem competência outorgada pela própria Constituição Federal (eDOC 6 – ID: 5493a165, p. 5).



    Argumenta-se que a Corte de Contas Estadual, baseando-se em relatórios técnicos e no parecer do Ministério Público de Contas, detectou, na esfera administrativa, da existência de fortes e inequívocos indícios de irregularidades no certame, com a inobservância dos princípios da isonomia, legalidade, publicidade, moralidade administrativa, entre outros, situação que, com o risco da demora, possivelmente acarretaria prejuízos ao interesse público e ao Município (eDOC 6 – ID: 5493a165, p. 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao deferir a medida cautelar requerida no Processo nº 8876/2021-TCE/MA, dois anos após a expedição dos atos de nomeação e posse dos agentes públicos, violou o princípio da segurança jurídica, ao afastá-los dos cargos em que investidos após aprovação em concurso público. 



    Registrou, ainda, que os cargos ocupados pelos impetrantes estão vinculados à área da educação e da saúde, de modo que a retirada repentina de diversos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação ou no Hospital Municipal não se coaduna com o princípio da supremacia do interesse públicos, assim como não se mostra medida razoável e proporcional, tendo em vista a precariedade da decisão, passível de revogação superveniente. 



    Com base em tais fundamentos, a Corte de origem concluiu que a liminar deferia seria ilegal, ante a ofensa aos princípios mencionados, e que, portanto, não se teria adentrado no mérito da decisão o Tribunal de Contas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Analisando detidamente os autos, verifico merecer parcial acolhida a pretensão dos impetrantes. 



    É que, não obstante o disposto no regramento inserto no art. 75 da Lei Orgânica do TCE/MA (Lei Estadual n.º 8.258/2005) autorizar o Plenário ou o respectivo relator do processo, adoção de medida cautelar, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a prévia oitiva da parte, para determinar a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão -, observo ser desmedida a decisão que determinou a suspensão de todos os atos de convocação, nomeação e posse dos candidatos aprovados no Concurso Público oriundo da Tomada de Preços nº.01/2019.



    Isso porque, embora observe que a Decisão PL nº.387/2022 do Processo 8876/2021—TCE/MA se deu em decorrência de suspeita de graves irregularidades na condução do procedimento licitatório em razão de descumprimento da legislação na Tomada de Preços para contratação da empresa especializada para realizar o certame público para provimento de diversos cargos efetivos nos quadros da administração do Município de São João do Carú, inclusive com possibilidade de prejuízo ao erário, revela-se temerário e prematuro o afastamento sumário dos impetrantes do exercício dos cargos para os quais foram aprovados e encontram- se em exercício desde 2020, tendo em vista observar que, além de os efeitos da medida cautelar incidirem sobre aqueles que sequer deram causa à instauração da denúncia e que, inclusive, vinham prestando regularmente seus serviços por mais de 02(dois) anos à referida Municipalidade, a suspensão de seus atos de nomeação ensejaria a interrupção do recebimento dos vencimentos dos impetrantes.



    Com efeito, verifico assistir razão aos impetrantes ao afirmarem que o TCE-MA, ao deferir a medida cautelar requerida no Processo nº 8876/2021-TCE/MA, conforme a DECISÃO PL-TCE Nº 387/2022, aproximadamente dois anos após a expedição de seus atos de nomeação e posse, violou o princípio da segurança jurídica, ao retirá-los, de forma abrupta, dos cargos em que providos após aprovação em concurso público, especialmente considerando que, em decorrência do vínculo efetivo firmado com a Administração Pública Municipal, e do extenso lapso temporal decorrido após as nomeações, detinham a legítima expectativa de que permaneceriam em suas funções e, ainda, que não participaram de qualquer ato que pudesse macular a legalidade do certame respectivo.



    (...)



    Ademais, verifico que o TCE-MA desconsiderou que muitos dos cargos ocupados pelos impetrantes estão vinculados à área da educação e da saúde, de modo que a retirada repentina de diversos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação ou no Hospital Municipal, por exemplo, não se coaduna com o princípio da supremacia do interesse público, em que pesem as irregularidades denunciadas no Processo nº 8876/2021-TCE/MA, de natureza grave, que merecem de fato a devida apuração, cabendo ressaltar que, após cognição exauriente, deverá aquele Tribunal, pautado na sua competência constitucional, adotar as medidas cabíveis visando à nulidade do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2019, caso comprovadas irregularidades na sua realização, o que gerará, por consequência, a anulação dos atos de nomeação e posse dos impetrantes.



    (...)



    Assim, não há que se falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes, vez que a atuação judicial, in casu, se restringe ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa, na linha do que entende a jurisprudência pátria (...)



    Por derradeiro, não vejo presente, no presente caso, o fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio autorizador da adoção da medida cautelar em questão, tampouco risco de ineficácia da decisão de mérito, tendo em vista que a manutenção dos impetrantes nos cargos por eles exercidos, na sua maioria de cunho essencial como saúde e educação, beneficiaria diretamente toda a população do Município de São João do Caru, à medida que não resultaria no risco de ter seus serviços prestados de forma precária com a falta de pessoal, e também não ensejaria locupletamento ilícito da Municipalidade, tendo em vista que o pagamento das verbas salariais dos impetrantes decorreria da contraprestação aos serviços por eles efetivamente prestados” (eDOC 5 – ID: 192b325a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1392060 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.05.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1209757 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente